Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de produção antecipada de provas. Na origem, DANIEL FRANÇOIS MARC BRIAN e GILSON VALENTE LIMA ajuizaram ação de produção antecipada de provas em desfavor do agravante e de ITAÚ UNIBANCO S/A e ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA, com as quais pretendem apurar eventual responsabilidade civil dos requeridos por suposta fraude financeira. Os autores alegaram que haviam combinado que DANIEL emprestaria R$67.320,00 a GILSON. Após a conversa, DANIEL recebeu uma mensagem de texto de GILSON, enviada via aplicativo de mensagens WHATSAPP, fornecendo os dados para depósito do numerário em conta de titularidade de ROSANGELA e mantida junto ao ITAÚ UNIBANCO. Posteriormente, tiveram conhecimento de que a mensagem recebida por DANIEL não teria sido enviada por GILSON, mas supostamente por terceira pessoa e mediante acesso indevido à sua conta no aplicativo WHATSAPP. Requereram ao juízo a intimação do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, para que forneça o extrato das mensagens enviadas e recebidas entre DANIEL e GILSON nos cinco dias que antecederam a suposta fraude, bem como os dados de login na conta de GILSON. Inicialmente, o juízo deferiu o pedido na integralidade. Sobreveio a interposição do recurso, em que o FACEBOOK sustentou sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade técnica de fornecer os dados solicitados. O juízo se retratou parcialmente e excluiu a determinação do FACEBOOK apresentar o extrato das mensagens enviadas e recebidas entre os autores, mantendo, contudo, a obrigação de fornecer os dados de login. Nas razões recursais, o agravante repristinou as teses de ilegitimidade passiva e de impossibilidade técnica de fornecer os dados de login, porque supostamente pertencem a outra empresa. Preparo regular sob ID 53722792. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de antecipação de provas, previsto pelos artigos 381 e seguintes do CPC. As provas que no caso se quer antecipar são as arroladas nos itens "b", "c" e "d" da emenda à inicial, páginas 3 e 4. A parte autora demonstrou que ao menos parte das provas indicadas pode, de fato, justificar o ajuizamento de uma ação (CPC 381, III), devendo, pois, ser deflagrado o procedimento. Entendo que, por ora, no entanto, apenas as provas indicadas nos itens "b" e "c" devem ser atendidas. A depender especialmente do que se obtiver com a prova "c", deferir-se-á a prova requerida no item "d", tendo em vista que a prova "c" pode já ser suficiente ao desiderato da prova "d". Aplicam-se, na produção antecipada da prova, as regras do procedimento comum do processo de conhecimento relativas ao meio de produção cuja antecipação se requer. Com base no art. 382, §1o, CPC c/c art. 398, citem-se as pessoas jurídicas e física requeridas para apresentar em 10 (dez) dias o documento cuja exibição se requer, sob pena de busca e apreensão. Consoante determina o art. 382, §4o, CPC, neste procedimento não se admitirá defesa.” Após a interposição do agravo de instrumento, o juízo se retratou parcialmente da decisão: “A parte ré Facebook informa a interposição de agravo de instrumento em face da decisão ID 174392766. Em suma, reclama a agravante do fato de haver uma impossibilidade jurídica e outra fática para que cumpra a obrigação que a decisão ID 174392766 lhe impôs. Reformo parcialmente a a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sobre a impossibilidade jurídica, consistente no fato de que o Facebook e o Whatsapp são empresas distintas, não podendo o Facebook, pois, o Facebook responder pelo Whatsapp, não é assim que vem entendendo a jurisprudência, filiando-me por inteiro às decisões que vêm sendo exaradas no seguinte sentido: (...) Sobre a impossibilidade fática, em seu recurso, o Facebook faz menção apenas à questão de não ser exequível, do ponto de vista prático, a revelação de conversas entre usuários, tendo em vista sua tecnologia e promessa de segurança, inclusive propagandeada, de "criptografia de ponta a ponta". Ocorre que a ID 174392766 não determinou apenas a exibição de "todas as mensagens enviadas e recebidas entre os requerentes", mas, especialmente, que o Facebook forneça nos autos todos os logins realizados nas contas de whatsapp dos requerentes nos cinco dias anteriores à transação. Com relação à primeira parte, entendendo que, de fato, devido à tecnologia de criptografia de ponta a ponta, é impossível ao Facebook o cumprimento da determinação, exerço juízo de retratação e decoto-a da decisão. Com relação à segunda parte, no entanto, não tendo o Facebook se referido especificamente à qualquer dificuldade prática que teria na realização da tarefa, entendo lhe ser possível a pesquisa e fornecimento nos autos dos logins mencionados, motivo pelo qual mantenho a ordem. Aguarde-se o transcurso do prazo para julgamento do AGI em face da ré Facebook Brasil.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não obstante as questões relativas à legitimidade para a ação não estejam contempladas no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada de provas não há sentença de mérito, razão pela qual se tornaria inócuo relegar a eventual apelação a apreciação da matéria. Dessa forma, a taxatividade deve ser mitigada na forma da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade Passiva O agravante sustentou que o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA constitui empresa independente e que não teria relações com a empresa estadunidense WHATSAPP LLC, constituída no estado de Delaware, nos Estados Unidos da América. Contudo, é fato notório que ambas as empresas integram o mesmo conglomerado econômico e exploram atividades no ambiente virtual conjuntamente. No entanto, a WHATSAPP LLC optou por não estabelecer sede ou representação no país, o que atrai a legitimidade passiva das demais empresas integrantes do mesmo grupo para responder por eventuais lesões aos consumidores. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINATES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE. (....) 3. No caso, o agravado requereu a concessão de tutela de urgência para que o agravante fornecesse os dados dos endereços de IP e portas lógicas referentes aos usuários de Whastapp. O juiz, por sua vez, concedeu a tutela nos termos apresentados pelo autor e, ao final, acresceu a informação de que " (...) havendo impossibilidade técnica, devidamente fundamentada, notadamente na hipótese de não uso do Whatsapp Web, a localização aproximada." Preliminar rejeitada. 4. São dois os critérios a serem analisados para o reconhecimento do interesse processual: 1) a necessidade de obtenção da tutela; e 2) a adequação do pedido e a proteção jurisdicional. Preliminar rejeitada. 5. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações da petição inicial. Os fatos narrados indicam que o agravado utilizou o aplicativo Whatsapp para fazer contato com o vendedor da caminhonete que aplicou o golpe. O pedido do autor é para que se forneçam os dados telefônicos a fim de obter maiores informações do suspeito. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada. 6. A Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet - MCI) estabelece, dentre outros, os princípios da estabilidade, segurança, e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas com os padrões internacionais e pelo estímulo e uso de boas práticas. O art. 10, § 1o dispõe que o provedor responsável pela guarda disponibilize os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial. Por outro lado, o art. 22 dispõe que cabe à parte requerer ao juiz, com o propósito de prova em processo judicial, que ordene ao responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso. Para tanto, o pedido deve conter fundados indícios da ocorrência de ilícito (parágrafo único, I). 7. O funcionamento das empresas na jurisdição territorial brasileira, ainda que por meios telemáticos e sem o estabelecimento de uma sede no país, não impede a assunção de responsabilidade pelas informações coletadas no país. A possibilidade de operar seus sistemas para atingir os objetivos empresariais destituída de qualquer submissão ao ordenamento jurídico brasileiro implica afronta à construção legislativa e jurisprudencial. (...) (Acórdão 1724753, 07142303420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. DESERÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. CONTAS FRAUDULENTAS. APLICATIVO "WHATSAPP". DETERMINAÇÃO AO "FACEBOOK" DE BLOQUEIO DAS CONTAS. VIABILIDADE. MESMO GRUPO ECONÔMICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. INCABÍVEL. COMPLEXIDADE RELATIVA DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) III. Apesar de o "Facebook" ser pessoa jurídica distinta do aplicativo de mensagens "WhatsApp", ele detém legitimidade passiva para responder a demandas dirigidas a esta empresa, já que é notório que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico. A responsabilidade decorre, igualmente, da obrigação de interoperabilidade entre aplicações de "internet" e bases de dados, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso IV, da Lei no 12.965/2014. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. IV. Inexiste a perda do objeto, visto que a mera apresentação de "print" de tela com a informação de que a linha telefônica não está ativa no aplicativo "WhatsApp" ou da ausência de identificação do usuário da linha, somado ao reforço argumentativo da parte de que aparentemente a referida linha foi bloqueada, não se reveste de meio hábil suficiente para a comprovação do efetivo e definitivo bloqueio pleiteado. Preliminar de perda de objeto rejeitada. V. Sobressai o interesse-necessidade (condição da ação) quando o direito material afirmado pelo demandante ainda não puder se concretizar sem a atuação do Poder Judiciário que irá julgar a lide do caso apresentado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. VI. Independentemente da existência de desafios técnicos para que o "Facebook no Brasil" possa executar a ordem judicial de bloqueio de contas fraudulentas, a plataforma possui recursos que podem ser redirecionados, nesse sentido, à empresa estrangeira "WhatsApp", uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico. VII. De outra perspectiva, o direito da parte demandante está respaldado pelo sistema de proteção ao consumidor (prioriza as teorias da aparência e da confiança), parte contratualmente mais vulnerável, sobretudo ao buscar a tutela contra as grandes corporações globais que se fragmentam em diversas entidades legais. (....) (Acórdão 1787801, 07438441820228070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido já decidiu este colegiado: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. IMPOSIÇÃO AO FACEBOOK DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUIR CONTA FRAUDULENTA EXISTENTE NO APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TÉCNICA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 536 E 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Não é possível acolher a alegação de ilegitimidade passiva do réu Facebook Brasil para responder por questões relacionadas ao funcionamento do aplicativo WhatsApp, já que essa controvérsia demanda cognição aprofundada e, por isso, confunde-se com o próprio mérito da lide. Preliminar rejeitada. 2. Por integrarem o mesmo grupo econômico, o Facebook Brasil possui a capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos pelo WhatsApp Inc., não se tratando de mera relação comercial de distribuição de serviços ou veiculação de publicidade, uma vez que há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas. 3. A responsabilidade do Facebook Brasil para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc. é reforçada pelo sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor. 4. O julgador pode adotar medidas necessárias à efetivação de decisão judicial que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, dentre as quais se inclui a imposição de multa diária, no caso de descumprimento, na forma dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil. 5. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. No caso, o montante mensurado na sentença afigura-se razoável e guarda estrita conformação com o objeto da prestação, não comportando debate acerca da sua inadequação ou excesso. 6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1705113, 07184630820228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Afasta-se, portanto, a plausibilidade do direito quanto à alegação ilegitimidade passiva. Impossibilidade de cumprimento da decisão Quanto à questão de fundo, a agravante sustentou que não teria condições técnicas de cumprir a decisão, uma vez que os respectivos dados de login estariam sob guarda da WHATSAPP LLC, empresa sobre a qual não tem ingerência e nem acesso. A comprovação da incapacidade técnica não está devidamente caracterizada nos autos e demandaria dilação probatória, afastando igualmente a plausibilidade do direito. De mais a mais, a tese iria de encontro às razões pelas quais a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do Facebook. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator